Tribunal: CARF
Processo: 10209.720127/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10209.720127/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.092 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/02/2012
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA
CARF N. 185.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10209.720127/2012-16
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720127/2012-16

Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da ora Recorrente a penalidade
prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 e reproduzida no artigo 728, inciso IV,
alínea "e" do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), no valor de R$ 5.000,00, pela
falta de prestação de informações sobre as operações dentro do prazo estabelecido pela
legislação pertinente.
Tendo por base o prazo previsto nesse dispositivo, a fiscalização exigiu a
cobrança de multas no valor de R$ 5.000,00 para todos os casos em que o registro da informação
no SISCOMEX ocorreu fora do prazo legalmente estabelecido, portanto, de forma
extemporânea.
A empresa apresentou impugnação fiscal em que defende o afastamento do
lançamento com base nas seguintes razões: (i) há ilegitimidade passiva, na medida que é agência
de navegação é mera representante do transportador; (ii) que a pena deve ser afastada em razão
de denúncia espontânea, visto que o procedimento fiscalizatório só se realizou após a prestação
das informações pela empresa; (iii) que houve cerceamento do seu direito de defesa diante da
falta de descrição detalhada dos fatos que motivaram a infração; (iv) que houve violação aos
princípios da legalidade e hierarquia das normas; e (v) ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Da análise da impugnação, a DRJ/SPO concluiu por sua improcedência, mantendo
o crédito tributário por entender que o lançamento extemporâneo do conhecimento de embarque
das cargas no modal marítimo implica em prejuízo ao controle aduaneiro, conforme indica a
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 23/02/2012
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
Por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que, de qualquer
forma, contribuam para a prática do ilícito devem responder solidariamente.
A retificação ocorreu após intimação da fiscalização, o que inibe a denúncia
espontânea.
Em momento algum a exigência ora discutida viola os princípios da legalidade e
hierarquia das normas, pois não está calcada em Ato Declaratório Executivo, mas sim
em artigo de Lei.
Para legitimar a sanção, basta a certificação do fato infracional, independente da
existência de culpa, demonstração de boa-fé e ocorrência de efetivo dano ao Erário
público.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
impugnação fiscal.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720127/2012-16

Em momento posterior, a recorrente voltou aos autos, por meio de petição de fls.
172 e 173, requerendo a aplicação do posicionamento firmado por meio da Solução de Consulta
Interna COSIT n. 02/2016 para fins de cancelamento da multa, defendendo que o caso dos autos
se trataria de mera retificação de declaração.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Não obstante, cabe ressalvar que os argumentos trazidos a posteriori, por meio da
petição de fls. 172 e 173, não devem ser conhecidos, quer por terem sido trazidos em momento
posterior ao recurso voluntário, quer pelo fato de que resta demonstrado nos autos de que não se
trata de atraso na mera retificação de informação, conforme se verá a seguir.
Trata-se de autuação com lançamento de multa com base no art. 107, IV, alínea
"e" do Decreto- Lei 37/66, em razão de identificação, pela Companhia de Docas do Pará (CDP),
que os containers CMAU 4172677; CMAU 5845915; ECMU 4464671; ECMU 4663251; e
THG-U 4509101 - contendo madeiras trabalhadas pertencentes a KM Comércio e Exportação de
Madeiras Ltda. – teriam sido embarcadas no Navio CMA COM HERODOTE, com base em
Manifesto e CE Mercante anteriormente excluídos no sistema SISCARGA por expressa
solicitação da ora recorrente.
Em seu recurso, a recorrente alega: (i) ilegitimidade passiva, na medida que é
agente de navegação e mera representante do transportador, não sendo responsável pelas
informações em questão; (ii) que a pena deve ser afastada em razão de denúncia espontânea; (iii)
que houve cerceamento do seu direito de defesa diante da falta de descrição detalhada dos fatos
que motivaram a infração; (iv) que houve violação aos princípios da legalidade e hierarquia das
normas; e (v) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, passa-se a
análise destes tópicos.

1) Da nulidade por ilegitimidade passiva

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do lançamento por não ser o agente
passivo da penalidade aplicada, de forma a não haver amparo legal para o lançamento ora
combatido. A este respeito isso, discorre sobre sua condição de agente de navegação e não de
transportador, que seria pessoa jurídica distinta.
Argumenta que, conforme disposto no art. 2o, V da IN SRF n. 800/2007,
“transportador é aquele que presta serviços de transporte e que emite o conhecimento de
embarque”, sendo este o sujeito passivo das imposições ora analisadas. Por outro lado, se define
como “mero mandatário do transportador marítimo”, de forma que seus atos são praticados em
nome do mandante e não em nome próprio, o que afastaria sua sujeição passiva. Por fim,
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720127/2012-16

argumenta inexiste previsão legal de aplicação de qualquer pena em face do agente, requerendo a
reforma da decisão de piso.
Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam a
recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente, transportadora
das mercadorias exportadas, como se verifica pelo exemplo extraído da fl. 82 dos autos:

Como se observa acima, na figura de representante do transportador, a própria
recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra nos sistemas da RFB
como transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente marítimo. Até
porque além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente também atua na qualidade de
NVOCC, consolidador e desconsolidador de carga, conforme se verifica pelo objeto de seu
contrato social (fl. 24).
Isto, além de demonstrar a legitimidade passiva da recorrente, afasta os
argumentos de que a fiscalização não teria comprovado devidamente os fatos e condutas
imputados à empresa no auto de infração.
Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência
marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente à sua
representação do transportador, conforme se verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:

Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.

Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na
jurisprudência neste Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) neste sentido:

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720127/2012-16

Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração. Recurso especial do Contribuinte negado.
(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel. Cons.
Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário
que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o
controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas após
a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do armador estrangeiro e, como
tal, a responsável pela da carga e realização dos procedimentos documentais e logísticos de
entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade
sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Não obstante, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi recente sumulado
pelo CARF, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Diante disso, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.

2) Nulidade por cerceamento do direito de defesa

Ainda em sede preliminar, a recorrente aventa a existência de cerceamento do
direito de defesa, na medida que o auto de informação padeceria de informações essenciais,
quais sejam: nome da embarcação, código da viagem e escalas e data/hora limite para prestação
das informações.
Ora, tal qual já decidido pela DRJ, entendo que esse argumento não merece
prosperar, tendo em vista que o relatório anexo ao Auto de Infração é detalhado o suficiente para
que a recorrente pudesse se manifestar sobre a situação e elaborar defesa.
Além disso, conforme indicado no relatório, a recorrente já teve ciência de que a
infração teria sido apurada pela fiscalização antes do lançamento, tendo buscado resolver a
questão de maneira informal (fl. 70), a saber:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720127/2012-16

Considerando o contexto fático do lançamento e do grau de detalhamento do
relatório que amparou o lançamento, entendo que não há nulidade a ser declarada.

3) Do mérito

No que tange ao mérito, o recurso voluntário aborda dois pontos: a suposta
ausência de caracterização da infração imposta e a ocorrência de denúncia espontânea. Assim,
passa-se a análise individualizada dessas questões.

2.1 Caracterização da infração imposta

Quanto a conduta infracional, a recorrente alega que seus atos não caracterizam o
tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, visto que o art. 107, IV, alínea "e" do
Decreto- Lei 37/66 seria direcionado a casos de não prestação de informação e não ao caso em
tela, cuja informação foi prestada, mas retificada (fl. 130):
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720127/2012-16

Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque o art. 107, IV, alínea
"e" do Decreto- Lei 37/66, abrange tanto os tipos infracionais da falta de prestação de
informação quanto da prestação da informação fora do prazo, conforme se verifica pela leitura de
seu dispositivo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e

Em adição, a descrição da conduta punível constante no AI é clara no sentido de
que o prazo disposto pela RFB para a retificação das informações declaradas no CE Mercante
seria de 7 dias após o embarque, nos termos do art. 45 da IN RFB n. 800/2007:

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720127/2012-16

manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados
a LCE ou BCE.

Portanto, considerando que a desatracação do navio com cargas que ensejaram a
multa ocorreu em 28/12/2011 e que a petição da recorrente à fiscalização sobre a necessidade de
retificação das informações ter ocorrido apenas em 06/03/2012 (fl. 15), resta clara a configuração
da infração punível com a multa ora discutida. Desta feita, entendo que o lançamento é adequado
e não merece ser revisto.
Ademais, como houve pedido anterior de exclusão dos CEs que já tinham sido
registrados diante cancelamento do embarque e quebra de lote. Assim, entendo que o
cancelamento impossibilitaria a utilização dos referidos CEs em momento posterior, bem como
que a exclusão sequer seria passível de reversão por meio de retificação, sendo necessário novo
registro no sistema, o que não ocorreu.
Diante disso, verificada a ilegalidade nos embarques dos containers CMAU
4172677; CMAU 5845915; ECMU 4464671; ECMU 4663251; e THG-U 4509101 e, portanto, o
efetivo prejuízo ao controle aduaneiro nesse caso.
Ato contínuo, considerando que a aplicação da referida multa já ser assunto
pacífico e sumulado neste Conselho, entendo que não houve violação aos princípios da
legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade.

2.2 Denúncia espontânea

Alega ainda a recorrente que, caso os argumentos anteriores não sejam acolhidos,
merece ter a multa afastada em razão de denúncia espontânea, nos termos do art. 136 do CTN e
do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia espontânea
também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 126, que determina que “a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma. Dj
04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.092 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10209.720127/2012-16

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do
artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica
nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Não obstante, cabe ainda repisar que, tal qual indicado no tópico anterior, o caso
dos autos sequer trata de mera retificação, o que afasta, definitivamente, a possibilidade de
discussão de denúncia espontânea.

Diante disso, entendo que o lançamento se deu de forma correta e em acordo com
a legislação vigente, motivo pelo qual deve ser mantido.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 217
DF CARF MF
Original